Tribunal: STF
Processo: AI 511219
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À
 CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. Súmula 279-STF.
I. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, a causa foi decidida com base em normas de
índole infraconstitucional.
II. - A análise da questão em apreço
demanda o reexame de matéria de fato, o que, por si só, seria
suficiente para impedir o processamento do recurso extraordinário
(Súmula 279-STF).
III. - Agravo não provido.